Tribunal: TJSP
Processo: 1006948-74.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ção de custas. Extinção sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, I e IV do Código de Processo Civil. Intimação regularmente expedida. Situação que não se confunde com a necessidade de nova intimação para promover o andamento do processo. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1006948-74.2018.8.26.0271; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapevi - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Usucapião Extraordinária

Relator(a):

Moreira Viegas

Comarca:

Itapevi

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:

Ação de usucapião. Intimação para complementação de custas. Extinção sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, I e IV do Código de Processo Civil. Intimação regularmente expedida. Situação que não se confunde com a necessidade de nova intimação para promover o andamento do processo. Sentença mantida. Recurso desprovido.